Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 229.849.681-15 (EMBARGADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (EMBARGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
.

EMBARGADO
:
MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
ALEGADO ERRO MATERIA
L NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VER
B
AS SUCUMBENCIAIS
SEM A PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
VÍCIO SANADO
P
ARA EXCLUIR A SUSPENSÃO
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatado o erro material
no dispositivo do
Voto Condutor do Acórdão
quanto à
equivocada suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
,
há que se acolher os embargos declaratórios para a correção do erro
, com efeitos infringentes
,
quando n
ão

há nos autos
decisão
concedendo a justiça gratuita ou
pedido de gratuidade postulado pela apelante-embargada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o acórdão de ID nº
216615199
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela ora embargada
,

MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIM
A
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
218397685
), apresenta os seguintes questionamentos:

Vício formal
:
erro material quanto à suspe
nsão da exigibilidade das verbas sucumbenciais

Conforme certidão de ID
221667181
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada, por sua vez,
apesar de intimada, não apresentou
contrarrazões
, nos termos da certidão de
ID
224368188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
.

EMBARGADO
:
MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe
vício formal por

erro material
na parte final do Voto condutor d
o acórdão impugnado.

A embargante alega
que o Voto condutor do acordão
erroneamente suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbências em decorrência da ora embargada ser beneficiária da justiça gratuita.

Porém, a embargante assevera que
a
ora embargada
em nenhum momento

alegou hipossu
f
iciência nos autos e, ao apresentar o recurso de apelação, prontamente

procedeu com o recolhimento do preparo recursal
.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões
, erro material
ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito
a ementa e
dispositivo do
Acórdão embargado
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (APARTAMENTO) – TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DE ESCRITURA DO IMÓVEL – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA
DO IMÓVEL E PERDA DE OBJETO DE TAL PEDIDO – INCOMPROVADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPTU, ITBI E OUTRAS DESPESAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA 227/STJ – COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo expressa previsão no contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo da compradora, arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel.

É obrigação do comprador promover o pagamento dos débitos tributários lançados após a outorga da escritura pública de compra e venda, independentemente do seu registro perante o Cartório Imobiliário.

As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Desta forma, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito de débitos inexistentes à pessoa jurídica implica transtornos, e abalo a honra objetiva e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

[...]
[Grifo
nosso]

Desse modo, assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai
dos autos que a ora embargada não obteve a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em Primeira Instância, e não postulou pela justiça gratuita em sede recursal.

Por conseguinte,
o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos
para afastar
a suspensão da execução das verbas sucumbenciais.

Assim
,
no dispositivo do Voto condutor do Acórdão
embargado
,
onde se lê:

[...]

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

[
...]

Leia-se:

[...]

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]

Conclusão

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos
com efeitos modificativos
, conforme
o
acima exposto.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, com efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para
retirar
,
d
o dispositivo do Voto condutor
do Acórdão embargado
, a
citada suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024